Tribunal: TJSP
Processo: 1123143-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER cc. DANOS MORAIS- Sentença de Parcial Procedência- Insurgência recursal das partes-
Autor- Postula a fixação de danos morais- pedido parcialmente acolhido, para fixar os danos morais no valor de R$15.000,00, valor que reputo, razoável e proporcional, aos fatos relatados.
Ré- Alegada impossibilidade de atendimento a ordem emanada de retirada do conteúdo ilícito de sua

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER cc. DANOS MORAIS- Sentença de Parcial Procedência- Insurgência recursal das partes-
Autor- Postula a fixação de danos morais- pedido parcialmente acolhido, para fixar os danos morais no valor de R$15.000,00, valor que reputo, razoável e proporcional, aos fatos relatados.
Ré- Alegada impossibilidade de atendimento a ordem emanada de retirada do conteúdo ilícito de sua plataforma- Alega pedido genérico- ausência do dever de varredura, pesquisa e monitoramento dos conteúdos, que o autor pretende que seja removido- Alegações afastadas-
Mérito-Ausência de impugnação quanto aos fatos articulados pelo autor, acerca da fraude e do ato ilícito praticado por terceiros- Pedido na inicial, certo e determinado- Ré aufere benefício econômico assume integralmente o risco de sua atividade, razão pela qual, deve se preocupar com a segurança e a integridade das informações prestadas aos usuários. A concretização de golpes, por ausência de mecanismo de segurança sólida e eficaz, efetivamente, acaba demonstrando, a vulnerabilidade do sistema, que deságua na responsabilidade objetiva da empresa ré. "Ao oferecer um serviço por meio do qual possibilita que os usuários divulguem livremente suas opiniões, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada imagem uma autoria certa e determinada" (REsp. n. 1.417.641,rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.2.2014)" – Sentença parcialmente reformada- Fixação de Ofício de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$5.000,00, limitada ao valor de R$100.000,00- RECURSOS- DO AUTOR PROVIDO-DESPROVIDO RECURSO DO RÉU - Verba honorária, devida ao patrono do autor, majorada, nos termos do art. 85,11 do CPC.